Tribunal: TJMT
Processo: 1030069-43.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – HISTÓRICO CONSUMO – MÉDIA DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE – RECURSO PROVIDO.
Deve ser declarada a inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou o excesso de consumo de energia elétrica no período apurado, ocasionando a recuperação de consumo combatida.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030069-43.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCELIA LIMA DE ARRUDA - CPF: 703.485.611-72 (APELANTE), IRENI BATISTA DA COSTA - CPF: 037.585.871-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

–
IM
PROCEDÊ
N
CIA

–

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
–

IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA

– HISTÓRICO CONSUMO – MÉDIA DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE
–

RECURSO PROVIDO
.

Deve ser
declarad
a
a
inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou
o excesso de consumo de energia elétrica no período apurado
, ocasionando a recuperação de consumo
combatida.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1030069-43.2022.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

LUCELIA LIMA DE ARRUDA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUCELIA LIMA DE ARRUDA
,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de
Débito
,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial, conforme sentença no ID
190889638
e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 1
5
% sobre o valor da causa, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3o, CPC/15.

A parte recorrente alega em suas razões recusais (ID
190889640
) que
a cobrança de recuperação de receita prevista no artigo 590, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, utilizada pela concessionária, depende da comprovação de irregularidade cometida pelo consumidor, portanto, competia à apelada comprovar a ocorrência de irregularidade na medição de energia na UC do consumidor, pela prática de fraude ou de alteração na medição do consumo por ele praticado, comprovando ainda a exigibilidade
do débito imputado a título de recuperação de consumo irregular.

Aduz que
o consumo dos meses anteriores
à
inspeção não apresentou razoável dissonância, levando a crer que a parte autora não estava se beneficiando com a suposta irregularidade em seu medidor, ao deveria ficar devidamente demonstrado.

Assevera
, ainda,
que
na reclamação administrativa registrada pela consumidora, houve a seguinte resposta:
“enviamos uma equipe, para fazer uma visita técnica e avaliar o seu medidor, e foi constatado que o consumo registrado em sua fatura está correto na visita técnica não foram identificadas irregularidades no medidor, tais como inversão de fase, Interligação e nem desvio, e as leituras estão sendo realizadas regularmente”
.

Defende
, também, que

inexistindo prova técnica apontando a irregularidade do medidor com o suposto erro de leitura e não restando observado o princípio do contraditório no processo administrativo, tem-se como ilícita a cobrança efetuada pela empresa apelada.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para
que seja declarada indevida a cobrança a título de recuperação de consumo
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
190889643
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1030069-43.2022.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

LUCELIA LIMA DE ARRUDA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
190889590
) que a
parte
autora

é
usuária
da unidade consumidora no
6/2980540-5
e que
mantinha um estabelecimento comercial (distribuidora de bebidas) em seu endereço, mas cessou as suas atividades no mês de novembro/2021 e que por essa razão o seu consumo foi reduzido.

Aduziu que
no mês de abril/2022, a requerida compareceu em sua residência para fazer uma vistoria unilateral no seu padrão de energia e, na sequência, recebeu duas faturas de cobrança somando um total de R$ 2.356,81 (dois mil e trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), sob o pretexto de que houve desvio de energia.

Alegou, ainda, ter contestado os valores perante a requerida e obteve a resposta de que não havia irregularidade no seu padrão, bem como informou que houve a interrupção do fornecimento de energia de sua unidade consumidora.

Assim, ajuizou a presente ação,
requerendo
a concessão de tutela de
urgência
para determinar o
restabelecimento do
fornecimento de
energia elétrica na sua unidade consumidora, a qual foi deferida conforme decisão no ID

190889601
, e no mérito seja declarada a inexistência do
s
débito
s
.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Luis
Otávio Pereira Marques
,
julgou
im
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Extrai-se dos autos que a controvérsia se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/
apelada
, realizada no padrão da residência da autora no dia
05/04
/2022, obtendo a informação de que havia sido constatada uma
anormalidade
“
DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGAÇÃO
”
, na qual foi apurado que houve o consumo de
2.678
kWh de energia elétrica, no período
11
/2021 a
03
/2022 (0
5
meses), resultando em duas faturas nos valores de R$
1.380,39
e R$
976,42
a título de recuperação de consumo na unidade consumidora da parte autora/
apelante
.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no
85571134
(ID
190889630, p.9
) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/
apelante
, o qual, acompanhado de registros fotográficos (ID
190889630, p.7/8
), concluiu por
“
CDC COM DESVIO DE UMA FASE CARGA LIGADA NA LINHA
”
, bem como que tal procedimento foi acompanhado
consumidora, porém, se recusou a assinar o documento
, conforme se vê abaixo:

Porém, não se pode imputar a irregularidade
à
parte autora, uma vez que, conforme se vê do extrato “Consumos do Cliente” juntado pela própria concessionária/
apelada
,
este
demonstra que após o período em que ocorreram as irregularidades (
11
/2021 a
03
/2022
), houve até mesmo uma queda no registro do consumo (ID
190889630, p.4
), vejamos:

Outrossim, embora tenha sido alegada a irregularidade no medidor, esta não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

Ademais,
conforme consta na resposta datada de 15/09/2022, do processo de reclamação no 444825, juntada no ID 190889597, não foram identificadas irregularidades no medidor, vejamos:

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS
COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito.
(REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018,
Publicado
no DJE 21/09/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor
.
(Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018,
Publicado
no DJE 23/11/2018) (
g.n
.)

Desse modo, deve ser
reformada
a sentença singular
e

declara
da
a inexigibilidade do
s
débito
s
de recuperação de consumo.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para
reformar a sentença e
declarar a inexistência do débito. Por consequência,
inverto o ônus de sucumbência,
fixando os honorários advocatícios em
20% sobre o valor da causa
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023